Tribunal: TJMT
Processo: 1039206-50.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039206-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), MAILSON OLIVEIRA PASSOS - CPF: 703.547.091-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO SANEADORA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – FIXAÇÃO CONFORME ART. 373 DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, VIII, DO CDC – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO PELO ESTADO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, I e II, do CPC constitui a regra geral do sistema processual e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de excessiva dificuldade probatória ou hipossuficiência da parte, o que não se verifica quando a prova está sob controle do próprio autor.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários firmados com produtores rurais pressupõe a comprovação da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme a teoria finalista mitigada, não bastando a mera alegação de hipossuficiência ou o enquadramento como pequeno produtor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, quando cabível, não implica responsabilidade da parte contrária pelo custeio da prova técnica requerida pela parte autora, pois se trata de regra de julgamento, e não de distribuição de despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por MAILSON OLIVEIRA PASSOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Dívida Rural de n.º 1000249-47.2025.8.11.0107, ao sanear o feito, determinou quanto ao ônus da prova a aplicação da regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil,
“incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência dos eventos adversos e sua atual capacidade financeira, e à parte ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, como o alegado desvio de finalidade e a inaplicabilidade da legislação de regência a um dos contratos.”
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que é pequeno produtor rural, tendo ajuizado ação declaratória com o fim de obter judicialmente o alongamento de dívidas rurais (contratos n. 411.205.463 e 411.205.412), em razão de frustração de safra e dificuldades de comercialização.

Aduz que o Juízo de origem, ao indeferir a inversão do ônus da prova, deixou de reconhecer a natureza consumerista da relação contratual, ignorando a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica do autor perante o Banco.

Assegura que a decisão agravada vulnera o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação da Teoria Finalista Mitigada em favor do produtor rural pessoa física.

Consigna que, ao impor ao autor o ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive quanto à frustração da safra e à capacidade de pagamento, o magistrado inviabiliza o exercício pleno do contraditório, principalmente diante da necessidade de realização de prova pericial complexa, cujo custo e elaboração extrapolam suas capacidades.

Requer a concessão da tutela provisória recursal, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao banco agravado a incumbência probatória e o respectivo custeio da prova pericial agronômica e contábil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma em definitivo da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 328432371.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 329394955.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 334234397, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mailson Oliveira Passos contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de alongamento de dívida rural, que, ao promover o saneamento do feito, fixou a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, caput, do Código de Processo Civil, atribuindo ao autor a incumbência de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a ocorrência da frustração de safra, a dificuldade de comercialização dos produtos agrícolas, a ausência de desvio de finalidade contratual e sua real capacidade de pagamento.

O agravante sustenta, em síntese, que é pequeno produtor rural e que, em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica, faria jus à inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a prova pericial deferida pelo juízo de origem — de natureza agronômica e contábil — envolve complexidade técnica que escapa à sua capacidade de produção, razão pela qual a responsabilidade pelo seu custeio e iniciativa deveria ser atribuída à instituição financeira ré.

Sem razão, contudo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, sob a égide da teoria finalista mitigada, a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações travadas entre produtores rurais e instituições financeiras, tal aplicação exige demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante.

No caso em análise, tem-se a lide de natureza obrigacional e declaratória, cujo objeto é o reconhecimento judicial do direito ao alongamento de dívida contratada em condições específicas de financiamento rural. O agravante, embora pessoa física, figura como produtor rural estabelecido, com acesso a financiamento bancário, assistência técnica e assessoria jurídica, não restando evidenciada tal vulnerabilidade.

Nenhum elemento constante nos autos demonstra que se encontre em situação de incapacidade técnica, informacional ou econômica que lhe impossibilite o exercício regular do contraditório, o que afasta qualquer presunção de hipossuficiência..

Ademais, a mera condição de produtor rural não enseja, por si só, a aplicação do CDC, especialmente quando o crédito rural é contratado como insumo da atividade empresarial.

Importante assinalar, ainda, mesmo que se admitisse a inversão do ônus da prova, como quer o agravante, tal inversão não se traduz em isenção do adiantamento dos honorários periciais.

A inversão do ônus probatório, como bem observado pela doutrina e jurisprudência, é regra de julgamento, e não de custeio, servindo à atribuição dos efeitos jurídicos da ausência de prova, mas não transferindo automaticamente a obrigação processual de custeio da perícia técnica à parte contrária.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA . CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. 1 . (...) "A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 4 . Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1910768 PR 2021/0173997-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Diante deste cenário, o Juízo
a quo
corretamente atribuiu ao autor, por força do art. 373, inciso I, do CPC, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, como a frustração da safra, as dificuldades financeiras supervenientes e a ausência de inadimplemento doloso ou culposo e à ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Tal distribuição é a regra geral do sistema processual brasileiro e somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, o que não se verificou no presente caso.

A mera alegação de hipossuficiência ou de dificuldade técnica não basta, mormente quando se constata que os elementos essenciais à demonstração da frustração da safra e da capacidade de pagamento estão sob controle do próprio agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NA PECUÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CPR FINANCIADA COM RECURSOS PRÓPRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige prova técnica e contábil concreta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento. Laudos unilaterais desacompanhados de documentos fiscais e contábeis não configuram prova robusta da verossimilhança do direito alegado. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural que utiliza crédito como insumo para atividade empresarial.
A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, ou de dificuldade probatória, o que não se verifica quando a prova está sob controle da própria parte autora.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10248963920258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004434-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Logo, o argumento de que a inversão probatória implicaria no custeio da perícia pelo banco réu não encontra respaldo jurídico e representa confusão entre os efeitos processuais e financeiros da regra de julgamento.

Por fim, importa consignar que o Magistrado
a quo
observou o disposto no art. 95, § 3º, II, do CPC, ao reconhecer que, sendo o autor beneficiário da assistência judiciária, o custeio da prova pericial deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos das Resoluções CNJ n.º 232/2016 e n.º 127/2011.

Ademais, garantiu-se a reversibilidade do valor fixado, prevendo-se que, caso a parte sucumbente não seja beneficiária da gratuidade, deverá reembolsar os valores despendidos.

Portanto, a decisão agravada, ao manter a distribuição ordinária do ônus da prova, não violou qualquer direito da parte autora, não cerceou sua defesa, tampouco obstaculizou o acesso à prova técnica necessária ao deslinde da causa. Agiu, ao revés, em estrita observância aos preceitos legais e jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026